Tribunal: TJSP
Processo: 2250531-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Prosseguimento da execução fiscal (ICMS). Reconhecimento da inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos na Lei 13.918/2009. Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inadmissibilidade. Outrossim, inexistência de excesso de execução decorrente da apontada verba honorária (fixada em 20%), pois

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Prosseguimento da execução fiscal (ICMS). Reconhecimento da inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos na Lei 13.918/2009. Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inadmissibilidade. Outrossim, inexistência de excesso de execução decorrente da apontada verba honorária (fixada em 20%), pois corresponde às condições para pagamento do débito em âmbito administrativo. Sem embargo, cabível a fixação de honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Precedentes. Recurso em parte provido, portanto.